Tribunal: STF
Processo: Rcl 61964
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. RENÚNCIA DO DIREITO TRABALHISTA ALEGADO EM RELAÇÃO À EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO, DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUÍZO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010728-15.2016.5.03.0137, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Mateus Henrique Ferreira Graciano, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as partes.



    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença de primeiro grau, declarando a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas. Interposto recurso de revista pelo Itaú Unibanco S.A., o mesmo teve seu seguimento negado. Contudo, o autor da reclamação trabalhista requereu a renúncia em relação ao Banco Itaú, tomadora de serviços, a qual foi homologada em 26/01/2019.



    Sustenta que o “fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre”, razão pela qual o Tribunal a quo teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da repercussão geral.



    Argumenta no sentido de que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário, de forma que a homologação da renúncia em relação a um litisconsorte deveria acarretar a extinção da reclamação com resolução de mérito e coisa julgada material, tornando nulos os atos praticados após a decisão homologatória. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo nº 0010728-15.2016.5.03.0137. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar “a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”. 



    Em que pese devidamente citado, o beneficiário da decisão deixou de apresentar contestação (doc. 36 e 37). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    Cumpre salientar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 



    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).



    Pois bem. Alega a reclamante que o acórdão impugnado teria violado as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e dos Recursos Extraordinários 958.252 e 611.503 (Temas 725 e 360 da repercussão geral), cujas teses fixaram, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Ocorre que o caso dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. In casu, o Itaú Unibanco S.A. foi excluído do polo passivo da demanda de origem após a homologação, pela Corte a quo, da renúncia ao direito à responsabilidade solidária atribuída à instituição bancária pelo autor da ação. Com efeito, constou do decisum regional:



    “O título executivo é fundado na ilicitude da terceirização, por aplicação do entendimento disposto na Súmula 49, I e II, deste Regional e na Súmula nº 331 do C. TST, em razão da prestação de serviços ligados à atividade-fim do Banco.



    A homologação da renúncia da solidariedade em relação ao banco ocorreu em 28-12-2018 (ID eb7c969).



    Nos termos do artigo 282 do Código Civil, a renúncia é um direito potestativo do reclamante, tratando-se de ato que não depende da anuência da parte contrária, além de poder ser praticado em qualquer tempo e grau de jurisdição.



    Nesse sentido, o posicionamento adotado pelo Pleno deste Eg. Regional no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0010849-32.2017.5.03.0000, verbis (grifei):



    ‘INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TEMA N. 1. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas em relação ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil).



    Nesse contexto, não merece reparo a decisão que homologou a renúncia do reclamante em relação ao Banco Itaú, não havendo falar em ilegalidade da referida homologação.



    Todavia, a renúncia diz respeito a aspecto acessório da condenação.



    Verifico que apenas o Banco Itaú interpôs recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento em face da decisão que não recebeu o apelo. Nesse momento, o reclamante manifestou a renúncia, que foi homologada, reconhecida a perda de objeto do recurso.”  



     Verifica-se que nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, a discussão havida tem como substrato a responsabilização da empresa tomadora dos serviços por meio de empresa interposta, não sendo objeto das discussões eventual responsabilidade que a empresa empregadora direta possa vir a ter. 



    In casu, a empresa reclamante não é a empresa tomadora do serviço, mas antes a empresa empregadora, conforme se verifica dos autos. À luz desta circunstância, dessume-se que a discussão acerca da licitude da terceirização não teria o condão de lhe alterar a situação jurídica advinda do acórdão impugnado, o que a um só tempo elide o requisito da estrita aderência deste feito.



    Diante desse cenário, observa-se a ausência de estrita aderência entre os paradigmas invocados e o caso concreto, de modo a restar inviabilizado o prosseguimento da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 330, II, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente